Tribunal: STF
Processo: ARE 1291565
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Vol. 3):
    “Agravo de Instrumento. Alegação de inexigibilidade de título executivo judicial, por se tratar de coisa julgada inconstitucional que viola a r. decisão proferida pelo C. STF na ADI nº 4.173/DF. Decisão proferida pelo C. STF posteriormente ao trânsito em julgado desses autos, não se prestando, por isso, para tornar o título inexigível. Ainda que assim não fosse, não houve superação da tese fixada no IRDR nº 2 do E. TJSP pelo julgamento superveniente da ADI nº 4.173/DF. Precedentes. Recurso desprovido.”
    No apelo extremo (Vol. 5), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, a parte recorrente aponta violação aos arts. 2º; 5º, II; 37, caput, II e IX, da Constituição, pois: 
    (a) “o Serviço Auxiliar Voluntário (SAV), previsto na Lei federal n° 10.029, de 20 de outubro de 2000 e na Lei estadual paulista n° 11.064, de 8 de março de 2002, foi instituído no exercício dessa competência constitucional, com o intuito de regulamentar função pública provisória, a título precário, de cunho eminentemente social, voltada à integração de jovens e consistente no desempenho de atividades simples, inerentes e adequadas ao seu nível de conhecimento e capacidade profissional, em caráter suplementar e de apoio à Administração da Organização Policial Militar” (Vol. 5, fls. 5-6);
    (b) a Lei Federal 10.029/2000 “determinou, ainda, o direito ao servidor, admitido sob essa forma, o de perceber um auxílio mensal de custeio, bem como excluiu qualquer possibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, [...]” (fl. 7, Vol. 5);
    (c) “ [...] pretensões a férias, décimo terceiro salário, salário família, gratificações, abonos e outras formas de direitos diretos e indiretos estão por completo afastadas, por serem inerentes ao regime celetista, com forma de admissão bastante distinta da ora tratada” (fl. 9, Vol. 5).
     Em contrarrazões (Vol. 7), alega-se, em suma, que a pretensão está fundada em Incidente de Demandas Repetitivas do E. TJSP, não havendo impossibilidade do cumprimento da decisão definitiva do processo. 
    O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que, para “concluir de forma diversa do que já foi decidido, demandaria análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável à espécie” (fl. 1, Vol. 8), incidindo, no caso, o óbice da Súmula 280 do STF. 
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os pontos da decisão agravada (Vol. 11).
    É o relatório. Decido
    Preenchidos os pressupostos constitucionais de admissibilidade do Apelo Extremo, passo à análise do mérito. 
    Assiste razão ao recorrente. 
    Esta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADI 4.173, de minha relatoria, reputou que o artigo 6º, §2º, da Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal. Eis o teor do dispositivo: 
    “Art. 6º Os voluntários admitidos fazem jus ao recebimento de auxílio mensal, de natureza jurídica indenizatória, a ser fixado pelos Estados e pelo Distrito Federal, destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere esta Lei. […] § 2º A prestação voluntária dos serviços não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”. 
    O precedente paradigma ficou assim ementado: 
    “EMENTA: FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 
    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. 
    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 
    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente”. (ADI 4173/DF, de minha relatoria, DJe de 25/2/2019).
    Verifica-se, desse modo, que o acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado. No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.05.2019. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. PARTE RECORRIDA VENCIDA. INAPLICÁVEL NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, APENAS PARA EXCLUIR TAL CONDENAÇÃO. 1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, que declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, a qual atesta a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 2. É incabível a condenação nos ônus de sucumbência quando se tratar de processos oriundos dos juizados especiais nas hipóteses em que a parte recorrida restar vencida, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 2. Agravo regimental a que se dá provimento parcial, apenas para se excluir da decisão agravada a inversão dos ônus da sucumbência”. (ARE 1.033.348-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/11/2019) 
    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOLDADO TEMPORÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.173. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade da Lei federal nº 10.029/2000, no julgamento da ADI 4.173, Rel Min. Alexandre de Moraes, assentou que a referida lei, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola os termos do art. 37, I, II e IX, da Constituição. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.113.898-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/11/2019). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Soldado temporário da polícia militar. Lei federal 10.029/2000 e Lei estadual 11.064/2002. Inexistência de vínculo empregatício 4. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.013.512-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 24/6/2019). 
    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas desta CORTE: ARE 967.480-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 6/5/2019; ARE 1.033.345, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 18/3/2019; e ARE 1.069.598-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 3/4/2019. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para acolher a impugnação do Estado e extinguir o cumprimento de sentença.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de outubro de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente